Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716092-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR REZENDE SILVA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS DA COSTA, advogado constituído, com 16.671/GO, em favor de IGOR REZENDE SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo Art. 215-A, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu pedido de liberdade provisória (fl. 35). Alega o impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita, mas que, mesmo sendo dependente químico, tem demonstrado disciplina bom comportamento e progresso na evolução do tratamento. Diz que, no entanto, no dia dos fatos o paciente teve uma recaída, o que desencadeou uma crise, sendo que o paciente, no momento da prisão, estava no apartamento de seu cunhado. Nesse sentido, diz que “as supostas imagens contidas no Inquérito Policial não demonstram nada do que as supostas vítimas relataram.” Descreve acerca da liberdade provisória, aduzindo que o paciente pode ser beneficiado com a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Sustenta que a liberdade do paciente não prejudicará a instrução criminal, uma vez que o mesmo também possui interesse na elucidação do presente fato, tanto é que, desde o início, tem colaborado com o trabalho da Justiça, tendo atendido de imediato a ordem dos agentes de polícia, não tendo reagido negativamente ao receber voz de prisão por parte dos policiais. Quanto à aplicação da lei penal, diz que ela se encontra assegurada, pois, o paciente possui condições pessoais favoráveis, ou seja, ocupação lícita, residência fixa no Distrito Federal, onde tem suas raízes familiares, profissionais e suas responsabilidades sociais. Diz que o entendimento dominante dos Tribunais Superiores é no sentido de que não servem de fundamentação ensejadora de prisão cautelar, a forma em que o crime foi praticado ou a sua gravidade, sendo que o delito pelo qual ele está sendo acusado não envolveu qualquer tipo de violência ou grave ameaça. Por fim, pontua que não deve haver uma condenação antecipada, de modo que o paciente esta sendo considerado culpado por um crime antes mesmo da conclusão do processo, o que contraria o artigo 5o, inciso LVIII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 441/2025 – 16a DP (fls. 24/29), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo as declarações das vítimas prestadas na Delegacia: (..) saiu de casa e foi até o Supermercado Opção fazer compras; Que ao se destinar ao local, o autor detido pela PMDF na presente situação, começou a chamar a depoente de “Delícia”; Que a depoente não levou em consideração e foi ao mercado fazer suas compras; Que ao sair do mercado, o autor continuou chamando a depoente de Delícia, mas dessa vez ele colocou o pênis para fora e começou a se masturbar em direção à depoente; Que a depoente fixou horrorizada e foi para casa; Que em casa contou para seu marido e ele foi até a residência do autor para indagar sobre o que ele teria feito; Que o autor admitiu ter importunado a depoente e tentou se justificar dizendo que acreditava que ela seria solteira. (...). (vítima E.A.R. – fl. 26) Que na data de hoje, 25/02/2025, por volta do meio dia, saiu da sua moradia e se deslocou até a escola de sua filha de 7 anos para busca-la; Que quando estava saindo, viu que um homem estava de frente ao seu local de moradia e escutou algum homem assobiando para a depoente; Que ignorou e continuou andando para buscar sua filha; (...); Que ao voltar da escola de sua filha, esse mesmo homem que estava assobiando, começou a mexer com a depoente e abriu o zíper da bermuda; Que a seguir, ele colocou o seu pênis para fora e começou a simular uma masturbação em direção à depoente; Que a depoente estava com sua filha e subiu correndo para casa. (...). (vítima D.P.S.S. – fl. 27) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fls. 32/33): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado abriu o zíper de sua bermuda, colocou o pênis para fora e simulou estar se masturbando em direção à vítima, a qual estava acompanhada de sua filha de apenas sete anos. Além disso, teria praticado o mesmo fato contra outra vítima no mesmo contexto fático e proximidade temporal. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de importunação sexual. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso) Por sua vez, ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente e manter sua prisão preventiva, assim fundamentou a autoridade coatora (fl. 35): Compulsando os autos, verifico que o acusado em tela, responde a fato idêntico perante esse Juízo (ID 232773246) o que demonstra não se tratar de fato isolado conforme a defesa ressalta em seu pedido. Os fatos ocorreram em 09/10/2021 (autos 0710545-72.2021.8.07.0005), e, em 25/03/2025 (autos 0704022-05.2025.8.07.0005), com dinâmicas delitivas similares, o que demonstra que o requerente em tela, repete as condutas narradas de forma sistemática, com referida segurança de sua impunidade; perturbando a paz e a segurança da comunidade que anteriormente encontrava-se inserido. Diante de tais considerações, mantenho a prisão preventiva imposta ao réu IGOR REZENDE SILVA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, indefiro o pedido de liberdade provisória. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, o paciente, por duas vezes e em curto espaço de tempo, além de proferir palavras e sons insinuantes com a intenção de chamar a atenção das vítimas, abriu seu zíper e colocou seu órgão genital à mostra, simulando masturbação. Não bastasse, tal cena foi presenciada por uma criança de 7 (sete) anos de idade. Soma-se a isso, o fato de o paciente responder a processo criminal pela prática, em tese, do mesmo delito de importunação sexual, o que revela sua recalcitrância em tais atos. Registra-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Além disso, o fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou mesmo na aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2025 19:06:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora